Tribunal: TCU
Processo: 045.606/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 269/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 91), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários á sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 045.606/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Renato Ferreira, representando Drakk Projetos, Construcoes e Imobiliaria Ltda; Carlos Magno de Souza Cunha (126.228/OAB-RJ), Matheus Veloso de Pinho Rodrigues (200.650/OAB-RJ), Cleverson de Lima Neves (69.085/OAB-RJ) e Thiago Silveira Neves (215.549/OAB-RJ), representando Vento Sul Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Nos termos do art. 9o, inciso I, da resolução TCU 315/2020, dar ciência à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) que: 1.6.1.1. o registro ou inscrição na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica da empresa ou o serviço preponderante da licitação; 1.6.1.2. afronta o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93, cláusula editalícia que estabeleça quantitativos mínimos para efeitos de comprovação de qualificação técnico-profissional; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.